Tribunal: TJDFT
Processo: 0728666-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. CONTADORIA JUDICIAL.
I – O encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido no cumprimento de sentença não gera cerceamento de defesa porque se trata de cumprimento de determinação expressa do acórdão exequendo.
II – Não há excesso de execução quando a apuração do montante devido observou os estritos limites objetivos do acórdão objeto de cumprimento.
III – Agravo de instrumento desprovido.